Tribunal: STF
Processo: ARE 1500911
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 11, fl. 2):



    “RECURSO INOMINADO. Conversão de tempo de serviço especial, nas funções de Policial Civil e Policial Militar, para tempo comum. Impossibilidade. Inaplicabilidade do Tema n. 942 de Repercussão Geral e da SV n. 33. Impossibilidade de aplicação das regras previdenciárias gerais, porquanto em relação às referidas carreiras devem ser observadas as regras da legislação específica. PUIL n. 0000036-59.2022.8.26.9059. Recurso improvido. Sentença de improcedência mantida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 16).



    No RE (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VALDIR APARECIDO CELIDONIO alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por ausência de fundamentação do acórdão recorrido para negar o pedido de conversão de tempo especial em comum durante o tempo em que trabalhou na Polícia Civil do Estado de São Paulo (Doc. 15, fl. 5).



    Aponta, ainda, violação ao art. 40, §§ 4º e 4º-C, da CF/1988, bem como ao entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 942 da Repercussão Geral, pois o acórdão recorrido “não reconheceu o direito do recorrente em converter o tempo de serviço comprovadamente laborado em atividades perigosas/insalubres em tempo comum com aplicação do fator conversor 1.40 ou 40%, referente ao período de 05/09/1996 a 12/11/2008, laborado (…) na Polícia Civil do Estado de São Paulo, Cargo: Investigador de Polícia, anterior a entrada em vigor da LCE 1062/2008 de 13 de novembro de 2008 e da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019 (13/11/2019)” (Doc. 15, fl. 11).



    Ressalta que, ao contrário do entendimento firmado no Juízo local, “a Lei 1.062/2008 não dispõe de qualquer regulamentação sobre servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos físicos e biológicos prejudiciais à saúde, como no caso do recorrente, que laborou todo período em ambiente perigoso/insalubre, de forma ininterrupta e permanente e recebeu o adicional de insalubridade no grau máximo 40%” (Doc. 15, fl. 8).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido para julgar procedente o pedido, de modo que se proceda à conversão do tempo de serviço prestado em atividades insalubres/perigosas em tempo comum, laborado na Polícia Civil do Estado de São Paulo (05/09/1996 a 12/11/2008), em período anterior a entrada em vigor da LCE 1062/2008 e da EC 103/2019, “observadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, apostilando-se o direito reconhecido, para efeitos de retificação da CTC (certidão de tempo de serviço)” (Doc. 15, fl. 11).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante a aplicação da Súmula 280/STF (Doc. 20).



    No Agravo (Doc. 22), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 942 da repercussão geral, negando o direito postulado pelo recorrente (Policial Civil) de converter o tempo de serviço especial em comum aos seguintes fundamentos (Doc. 11, fls. 3-4):



    “O E. STF fixou no Tema n. 942 de repercussão geral que, até a edição da Emenda Constitucional n. 103/2019, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese previsto no então vigente inciso II do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei Federal n. 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n. 103/2019, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.



    A Súmula Vinculante n. 33, por sua vez, estabelece que se aplicam ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal até a edição de lei complementar específica.



    Ocorre que os critérios para aposentadoria especial dos Policiais Civis estão previstos na LCE n. 1.062/2008. Assim, é inaplicável à espécie a tese jurídica fixada pelo E STF no julgamento do Tema 942 da Repercussão Geral.



    Nesse sentido já decidiu esta E. Corte de Justiça:



    […]”



    Relativamente à aplicação do Tema 942 em demanda visando à incidência das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais (Policial Civil), a jurisprudência desta CORTE não ampara a pretensão do recorrente, conforme se verifica dos seguintes julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta CORTE:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público policial civil. Não aderência ao Tema 942 da repercussão geral. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. 



    1 Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado na origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.474.826-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2024)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público policial civil. Não aderência ao Tema nº 942 da repercussão geral. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional. Súmulas nº 279 e 280/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de procedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado na origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.450.177-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM COM FUNDAMENTO NO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.014.286. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA CARREIRA POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.399.039 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/2/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demanda o exame da legislação infraconstitucional de regência da matéria (Lei Complementar Estadual nº 1.062/08). Precedentes.



    2. Inaplicável o Tema 942 da Repercussão Geral em virtude da existência de legislação específica que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São Paulo.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (RE 1.414.299-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 30/3/2023)



    Acresça-se que, conforme ressaltado nos precedentes acima citados, divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido, no que diz respeito à controvérsia sobre conversão do tempo de serviço comum em especial, demandaria a análise da legislação local que rege a carreira dos policiais civis do Estado de São Paulo (LCE 1.062/2008), bem como do conteúdo probatório dos autos, providências incabíveis em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por fim, quanto às teses defendidas pelo recorrente no sentido de que (a) o período em que ocupou o cargo de investigador da Polícia Civil é anterior à EC 103/2019 e a Lei Complementar Estadual 1.062/2008, o que lhe garante o direito à conversão do tempo exercido em condições especiais a fim de obter aposentadoria comum pelo Regime Geral da Previdência Social; e (b) a Lei Complementar Estadual 1.062/2008 não prevê em seus dispositivos a conversão e averbação de tempo especial comum, no caso concreto, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente